Tribunal: STF
Processo: Rcl 72899
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, incorporada por Equatorial Energia de Previdência – EQTPREV, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo 0000345-82.2021.5.22.0004), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A título de resumo, o autor da ação originária foi eleito como Diretor Presidente da reclamante FACEPI, tendo ocupado o mais alto cargo de gestão da Fundação, em mandatos de 02 (dois) anos, mediante contratos de gestão e termos de posse assinados nos respectivos prazos de mandato. 



    [...]



    Ocorre, todavia, mesmo com todos os fatos e provas devidamente demonstrados nos autos, a E. 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região deu provimento ao apelo do autor, declarando a relação jurídica havia entre autor e reclamantes como empregatícia, no período de 17/11/2014 a 04/01/2021. 



    Verifica-se, entretanto, que ao reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes, o v. acórdão ignorou, por completo, todas as premissas fáticas incontroversas nos autos, bem como que o autor, ora beneficiário, não era um trabalhador hipossuficiente, tendo atuado no mais alto cargo eletivo na gestão da reclamante FACEPI.



    [...]



    Ademais, de se evidenciar que o autor da ação originária jamais alegou vício de consentimento durante os anos em que prestou serviços às reclamantes.



    [...]



    Tem-se, portanto, a existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados, vez que a decisão reclamada, ao reconhecer o vínculo de emprego entre a ora reclamante e beneficiário, contrariou o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF 324, ADC 48, ADI’s 3961 e 5625; RE 958.252 (Tema 725 RG).” 



    Ao final, no mérito, requer “julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja julgada IMPROCEDENTE a ação trabalhista originária (0000345- 82.2021.5.22.0004), em observância às teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    No particular, o Tribunal reclamado assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 13):



    “O reclamante alega, em sua inicial, que laborou para a FACEPI, em seu primeiro período, de 02/04/2012 a 14/11/2014, época em que era empregado da CEPISA/ELETROBRÁS-PI e foi cedido para a primeira reclamada para exercer o cargo de diretor presidente, tendo recebido nesse período 13º salário e férias.



    Aduz que, no período de 17/11/2014 a 04/01/2021 (lapso temporal da prestação de serviços ocorrida após o fim do vínculo empregatício com a CEPISA/ELETROBRÁS-PI), foi contratado novamente como diretor presidente, exercendo as mesmas funções anteriores. Porém, afirma que, nesse período, foram celebrados sucessivos contratos de trabalho diretamente com a FACEPI, sob a denominação fraudulenta de "contratos de gestão" (CLT, art. 9º), a fim de se omitir na sua obrigação legal de pagamento das verbas trabalhistas anteriormente adimplidas (13º salário e férias).



    [...]



    Diante da negativa de vínculo empregatício e confirmação da prestação de serviços, é da parte ré o encargo de produzir as provas que corroborem suas alegações, uma vez que atraiu para si o ônus de provar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor a teor do que dispõem o art. 373, II, do CPC c/c art. 818 da CLT. Observo que desse ônus não se desincumbiu. 



    [...]



    Somado a isso, verifico que os contratos de gestão por prazo determinado firmados entre o recorrente e a FACEPI, nos quais não há detalhes sobre os direitos trabalhistas decorrentes da contratação, tratam apenas do valor da remuneração do cargo. Ocorre que, a despeito de não ter tal definição, foi utilizado como parâmetro o valor remuneratório de outra fundação do grupo Eletrobrás de Alagoas (FACEAL).



    O reclamante, através de orçamento contábil (ID. 0058075), de e-mail trocado com o Diretor Presidente da FACEAL (ID. 3228e4c) e do depoimento de sua testemunha em audiência (ID. f96a21c), conseguiu comprovar que os membros da Diretoria Executiva da fundação tida como modelo recebiam todos os direitos trabalhistas celetários. Assim, tal fato deve ser levado em consideração na definição da formação do vínculo empregatício, regido pela CLT. 



    Dessa forma, da análise minuciosa dos autos, observo que o reclamante possuía vínculo empregatício com a FACEPI e que esta fundação não desvencilhou-se cabalmente do ônus a que estava vinculado, as provas carreadas aos autos levam à conclusão de que efetivamente estão preenchidos todos os requisitos que configuram a relação trabalhista, o que impende a reforma da decisão do juízo a quo.



    Ante todo o exposto, restando comprovada a existência vínculo empregatício entre as partes, dou provimento ao recurso ordinário para reconhecer o vínculo empregatício entre o reclamante e a FACEPI durante o período de 17/11/2014 a 04/01/2021, com a assinatura e baixa da CTPS, bem como o pagamento das férias + 1/3 e 13º salário do período não alcançado pela prescrição quinquenal (18/04/2016 -18/04/2021) e conforme a evolução salarial do reclamante.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes (eDoc. 7), afastando a eficácia de contratos de gestão por prazo determinado para o exercício das funções de Diretor Presidente celebrados entre o beneficiário e a Fundação Cepisa de Seguridade Social – FACEPI, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista 0000345-82.2021.5.22.0004, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente